Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721405-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SONIA REGINA CERRI DE ANDRADE D E S P A C H O Manifeste-se a recorrida a se manifestar, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração de ID 30945233. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator